Tribunal: TCU
Processo: 003.193/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas no âmbito de contrato de apoio financeiro para realização de filme de longa metragem.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema devido à omissão no dever de prestar contas de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual repassados à empresa Amora Filmes Ltda., no âmbito do projeto "Depois da Tempestade", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da empresa Amora Filmes Ltda. e de seus sócios, Rosana Oda e Raimundo Célio Guimarães Cavalcante Filho, ao pagamento solidário da importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 11/10/2019 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno; 9.2. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis, para conhecimento, e à Procuradoria da República no Amapá, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.